Tribunal: CARF
Processo: 13888.002582/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002582/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.986 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
AGROCERES NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
A produção de maravalha (serragem para forrar piso de granjas) a se
caracterizar como parte constitutiva da atividade econômica rural da pessoa
jurídica (produção em granjas de ovos, pintos de um dia, frangos de corte e
aves reprodutoras) e a ser executada sem departamentos, divisões ou setores
rural e industrial distintos não possibilita o enquadramento como agroindústria,
restando a figura do produtor rural pessoa jurídica sem atividade industrial
autônoma.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a
multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002582/2009-19
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 452/476) interposto em face de decisão (e-
fls. 417/423) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AIOA n°
37.197.351-1 (e-fls. 02/08), lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que se refere o
art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias nas competências 01/2006, 03/2006,
04/2006, 07/2006, 08/2006, 11/2006, 12/2006, 02/2007, 05/2007, 07/2007 e 11/2007, a infringir
o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código
de Fundamento Legal – CFL 68). O lançamento foi cientificado em 11/08/2009 (e-fls. 02) e o
Relatório Fiscal consta das e-fls. 09/23, sendo decorrente do AIOP n° 37.197.349-0 (processo n°
13888.002579/2009-03).
Na impugnação (e-fls. 88/108), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Auto de Infração. Não caracterização como Produtor Rural. Atividade
autônoma e desvinculada.
(c) Provas.
(d) Intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 417/423):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006, 01/03/2006 a 31/03/2006, 01/04/2006 a
30/04/2006, 01/07/2006 a 31/08/2006, 01/11/2006 a 31/12/2006, 01/02/2007 a
28/02/2007, 01/05/2007 a 31/05/2007, 01/07/2007 a 31/07/2007, 01/11/2007 a
30/11/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA - IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicilio fiscal.
RETRO ATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser efetuado na
data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a época da infração com
os termos da Lei n° 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 17/12/2010 (e-fls. 424/427) e o
recurso voluntário (e-fls. 429/453) interposto em 06/01/2011 (e-fls. 429), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Interpõe o recurso voluntário tempestivamente.
(b) Conexão. Requer, em consonância com o acórdão recorrido, sejam os AIs n°
37.197.349-0, n° 37.197.351-1, n° 37.197.353-8 e n° 37.197.364-3 julgados
conjuntamente.
(c) Auto de Infração. Não caracterização como Produtor Rural. Atividade
autônoma e desvinculada. Conforme se verifica do relatório fiscal da presente
autuação, trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de aplicar multa
à impugnante em razão da apresentação de GFIP (Guia de recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Entretanto, não há como prevalecer este entendimento, visto que totalmente
equivocado. A caracterização da pessoa jurídica como produtor rural para fins
de substituição das contribuições demanda exercício único e exclusivo da
atividade de produção rural, integrada pelos processos de beneficiamento e
industrialização rudimentares (Lei n° 8.212, de 1991, art. 25, §3°; e
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 1999, art. 201, IV). A Instrução Normativa SRP 03/2005, ao regular a
matéria, traz as definições expressas de industrialização rudimentar, de
beneficiamento dos produtos e de atividade autônoma, conforme se verifica
do art. 240, incisos III, IV e XXII, a agregar requisitos não constantes da Lei
ou do Decreto. Correto o desenquadramento como agroindústria de
avicultura, eis que confessa não industrializar sua própria produção. Contudo,
também não é correto seu reenquadramento como produtora rural. A decisão
recorrida não analisou as alegações e os documentos comprobatórios trazidos
com a defesa para concluir pela (i) inexistência de mão de obra específica da
atividade industrial; (ii) atividade industrial de produção da maravalha existe
para que a recorrente alcance seu objetivo na produção rural (avicultura); e
(iii) a produção da maravalha é um processo de industrialização rudimentar, o
que afasta a caracterização de atividade autônoma. Logo, a recorrente reitera
que não pode ser classificada como produtor rural, pois, além da atividade
relacionada à avicultura, a impugnante possuía atividade autônoma, que não
se confundia com a sua atividade rural e, tampouco, poderia ser considerada
como beneficiamento ou industrialização rudimentar de sua produção rural.
Desde 2006, produzia maravalha (serragem de madeira) a partir de toras de
eucalipto adquiridas de terceiros, laminadas por máquinas com lâminas
giratórias e, a seguir, submetidas a um processo de secagem, sendo o produto
vendido para terceiros, venda atestada pelo relatório fiscal. Além disso, essa
atividade foi a única a gerar receita durante 10 meses do período autuado, a
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

revelar a independência dessa atividade, conforme balanços contábeis (com
exceção do mês de maio em que houve baixa receita relacionada à atividade
rural, entre março e dezembro de 2007, as únicas receitas obtidas pela
empresa foram em razão da venda da maravalha, descritas na seção de
resultados do balanço, com a descrição "Vendas Produtos" - "Atividade
Geral", conforme conta n° 31103, sendo que nesta mesma seção do balanço
verifica-se que a conta n° 31101 denominada "Atividade Rural" não possui
nenhuma movimentação neste período; o próprio Relatório Fiscal admite que
a conta “Atividades Geral” refere-se à venda de maravalha). Assim,
descabida a alegação do Acórdão de Impugnação de a produção ser
necessária para o alcance dos objetivos da produção rural. Não é plausível
não considerar como autônoma atividade que, sem possuir qualquer relação
com a atividade rural, representa grande parcela da receita da empresa. Não
prospera também o argumento de ser a industrialização rudimentar, pois
baseado na definição do art. 240, IV, da IN MPS/SRP 03, de 2005, norma que
exige a industrialização de produção rural própria ao afirmar tratar-se de
processo de transformação do produto rural, realizado pelo Produtor Rural.
No caso, a industrialização envolvia matéria prima adquirida de terceiros,
conforme notas fiscais. A decisão recorrida não aprecia esse argumento por
afastar a industrialização rudimentar. Ao contrário do consignado no
Relatório Fiscal, não houve produção própria de eucalipto (florestamento)
para posterior revenda ou produção de maravalha, sendo as árvores de
eucalipto da recorrente utilizadas apenas como barrira para proteção do setor
de avicultura (biossegurança). As raras vendas de toras de eucalipto feitas
pela recorrente ocorreram pela necessidade de substituição da barreira de
proteção dos animais, quando da queda das árvores ocasionadas por ventos ou
por atingirem tamanho incompatível com sua função de proteção. Contudo, a
produção de maravalha sempre foi feita por eucaliptos adquiridos de
terceiros, conforme notas fiscais, inexistindo, destarte, produção industrial
rudimentar por se tratar de matéria prima adquirida de terceiros. Além disso,
o processo de produção em tela não é de baixa complexidade por ser
desenvolvido com base em procedimentos rígidos de biossegurança até então
inexistente no mercado, de modo a não trazer risco de contaminação aos
animais. O procedimento de segurança rígido afasta a mera serragem da
madeira pela utilização de maquinário e técnicas de corte específicos, bem
como de secagem especial com fornos e exaustores, a exigir madeira
adquirida de terceiros já descascada, e de higienização do ambiente e das
carretas de transporte interno e externo com soluções químicas visando à
manutenção da biossegurança do produto. Como prova do processo
produtivo, junta cópia de formulário interno a demonstrar não haver
justificativa para sua classificação como “rudimentar”. A decisão recorrida
repetiu os argumentos da fiscalização no sentido de inobservância do inciso
XXII do art. 240 da IN MPS/SRP 03, de 2005, eis que (i) eram necessários
pouquíssimos empregados para a fabricação da maravalha; (ii) não havia
quadro específico destes empregados alocados na fabricação da maravalha;
(iii) estes empregados ocupavam o cargo de "Auxiliar de Produção
Agropecuária II"; e (iv) estes empregados estava filiados ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Ria Claro. A argumentação não pode prosperar em
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

razão de a IN MPS/SRP 03, de 2005, ser ilegal ao agregar para a
caracterização da atividade autônoma os requisitos de estrutura operacional
própria e mão de obra distinta. A autonomia resulta da não confusão com a
produção rural própria e com a não configuração de industrialização
rudimentar. Ainda que legais, as exigências da IN MPS/SRP 03, de 2005,
havia clara estrutura operacional na fabricação da maravalha e os empregados
deste setor não realizavam nenhuma atividade rural na empresa. O próprio
Relatório Fiscal reconhece a existência de estrutura própria e informa
somente que não havia mão de obra distinta ao declara expressamente que no
estabelecimento 0009-26 havia tão somente a atividade de fabricação da
maravalha, e assim identifica o estabelecimento nas tabelas feitas no
Relatório Fiscal, admitindo ainda existência de contas, nos livros contábeis da
empresa, específicas para a atividade de fabricação da maravalha (ver página
04/16). Se há divisão física e contábil da atividade de fabricação da
maravalha, por óbvio que há estrutura operacional própria. Além disso, a
produção não estava vinculada à produção rural da empresa e não se dava em
função da produção rural, sendo fato incontroverso a venda a terceiros pela
utilização como base de cálculo das contribuições perseguidas. Os balanços
também revelam tal venda como única receita durante vários meses do
período da autuação. Assim, havia estrutura operacional própria e clara
atividade autônoma e sem relação para com a atividade rural. Relatório Fiscal
e Acórdão de Impugnação são contraditórios, pois, num primeiro momento,
identificam, nomeiam e elencam o período em que cada trabalhador esteve
alocado na fábrica da maravalha (página 06/16 do relatório fiscal). Entretanto,
concluem que inexistia mão de obra distinta, pois eram utilizados poucos
empregados neste setor da empresa, sendo que tais não possuíam quadro
próprio e estavam vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio
Claro. Ao nomear os trabalhadores da fábrica, a fiscalização revela mão-de-
obra distinta, não sendo a intenção da IN MPS/SRP 03, de 2005, formalização
de contrato de trabalho ou filiação ao sindicato, mas distinção de fato entre
atividade rural e atividade autônoma e essa distinção existiu, tanto que a
própria fiscalização os identificou como alocados na fábrica da maravalha e
com delimitação de período. Além disso, todos os aspectos relacionados à
mão de obra empregada na fábrica da maravalha eram diferenciados daqueles
da atividade rural. As análises ambientais, os laudos e programas
relacionados à segurança e medicina do trabalho exigidos pela legislação
trabalhista, a concessão de Equipamentos de Proteção dos empregadores,
entre outros, eram feitos de forma específica para o setor da maravalha. Para
comprovar tal fato, a empresa anexou à defesa apresentada cópias do PCMSO
(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) relativos aos anos de
2006 e 2007. Da análise destes documentos, verifica-se que há análise
específica do setor de produção da maravalha (página 10 do PCMSO),
destacando o setor, as funções dos empregados, os exames necessários e suas
periodicidades, entre outros aspectos. Além disso, também em observância à
legislação trabalhista, a empresa possuída laudo técnico de avaliação
ambiental específico do setor de produção da maravalha (documentos
anexados à defesa). Nestes laudos, há avaliação de todos agentes existentes
no ambiente específico da maravalha, com detalhamento de todo o setor
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

(forma de construção, iluminação, ventilação, jornadas de trabalho, entre
outros aspectos). Também nestes laudos, há identificação de todos os
equipamentos de proteção individual (EPIs) a serem utilizados
especificamente pelos trabalhadores alocados no setor da maravalha. E, ao
final destes documentos, há identificação dos empregados que foram
utilizados como "amostras" para elaboração destes laudos, que são alguns
daqueles citados pela fiscalização como alocados no setor de fabricação da
maravalha. Como se não bastasse, também há recibo de entrega dos EPIs a
serem utilizados no setor da maravalha, justamente pelos empregados
descritos no relatório fiscal. Note-se, ainda, que nestes recibos consta como
setor de trabalho a "Fábrica de Maravalha". Portanto, resta claro que a mão de
obra empregada na fabricação da maravalha era distinta da mão de obra rural,
sendo o número de empregados envolvidos irrelevante. Não havendo
sindicato específico para a atividade de fabricação de maravalha na região, o
enquadramento destes empregados foi feito com base na atividade
preponderante da empresa. Analisados argumentos e provas de defesa, cabe
concluir pela não caracterização da empresa como produtor rural e, por
consequência, não há que se falar em apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
devendo ser reformado o v. acórdão recorrido, sendo insubsistente a presente
autuação.
Os processos n° 13888.002583/2009-63, n° 13888.002582/2009-19 e n°
13888.002584/2009-16 estão apensos ao processo n° 13888.002579/2009-03, todos constando da
presente pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/12/2010 (e-fls. 424/427), o recurso
interposto em 06/01/2011 (e-fls. 429) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conexão. Os recursos voluntários pertinentes aos AIs n° 37.197.349-0, n°
37.197.351-1, n° 37.197.353-8 e n° 37.197.364-3 constam da pauta da presente sessão e estão
sendo apreciados conjuntamente.
Auto de Infração. Não caracterização como Produtor Rural. Atividade autônoma e
desvinculada. A recorrente argumenta pela a insubsistência do presente lançamento CFL 68
sustentando os mesmos argumentos levantados contra o lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias (processo n° 13888.002579/2009-03). O inconformismo não prospera, como já
definido no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-010.984, transcrevo do voto condutor:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

Não caracterização como Produtor Rural. Atividade autônoma e desvinculada. A
decisão recorrida alinhou-se às conclusões da fiscalização, mantendo o
enquadramento da recorrente como produtora rural pessoa jurídica sujeita ao
FPAS
744
(contribuição
sobre
a
receita
bruta
proveniente
da
comercialização da produção rural). Do Relatório Fiscal, cabe destacar os
seguintes excertos a evidenciar a motivar para a adoção pela fiscalização do
enquadramento no FPAS 744 (e-fls. 31/34):
(...) foi ainda observado em relação à obrigação tributária que, até 12/2005, como
produtora rural pessoa jurídica, a empresa recolheu as suas contribuições sociais
previdenciárias e a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR com base na receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, de
acordo com a substituição prevista no artigo 25, incisos I e II, § 1°o, da Lei n.° 8.870, de
15/0411994, observada a alteração introduzida pelo artigo 2° da Lei n.° 10.256, de
09/07/2001. Todavia, a partir de 01/2006, a empresa deixou de recolher as contribuições
acima citadas dessa forma e passou a recolhê-las com base nas Folhas de Pagamento dos
seus empregados.
(...)
22. Diferentemente do entendimento da empresa, a fiscalização considera que, mesmo
com o início da produção e comercialização da maravalha para terceiros, ela não pode ser
enquadrada como agroindústria, menos ainda corno agroindústria de avicultura, conforme
exposição a seguir, permanecendo o seu enquadramento como produtor rural pessoa
jurídica empregador rural, que tem como fim apenas a atividade de produção rural. Desta
forma, mantém-se o recolhimento das contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural em substituição
àquelas, devidas pela empresa, incidentes sobre a Folha de Pagamento dos empregados,
além das contribuições destinadas a terceiros.
(...) a empresa considerou a produção de maravalha como atividade industrial. Porém ela
nada mais é do que a transformação do produto rural (madeira em toras) por produtor
rural pessoa jurídica, em que suas características originais são alteradas através de
industrialização rudimentar, quer dizer, o processo produtivo é de baixa complexidade, tal
quais os descritos no inciso IV do artigo 240, da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de
14/07/2005, publicada no DOU em 15/07/2005, que não são exaustivos, o que impede o
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria, conforme prevê o §
1°, I, do mesmo artigo 240 já citado. Além disso, conforme demonstrado nos itens 17 e 18
deste relatório, foram necessários pouquíssimos funcionários para a sua produção, os
quais não compõem quadro de pessoal específico do setor industrial, revelando a
inexistência de atividades segmentadas na empresa, isto é, setores, departamentos ou
divisões industrial e agrícola ou pecuário bem definidos, o que, de acordo com o que
dispõe o § 1°, II, do mesmo artigo 240, também impede o enquadramento do produtor
rural pessoa jurídica como agroindústria que assim realiza a atividade industrial:
Artigo 240. Considera-se:
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a fermentação,
a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a moagem, a
torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
§ 1° Não se considera atividade de industrialização, para efeito do enquadramento
do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e
IV do caput deste artigo, exceto no caso previsto no § 3° deste artigo;
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de industrialização
sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
...
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

§ 3° Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha
abatedouro de animais da produção própria ou da produção própria e da adquirida
de terceiros,
26. Por todo o exposto, entende a fiscalização que a empresa não pode ser
enquadrada corno agroindústria, muito menos como agroindústria de avicultura,
estando, outrossim, afastada a hipótese do exercício de atividade autônoma em
relação à produção e comercialização da maravalha, urna vez que a atividade
autônoma exige a utilização d mão-de-obra distinta daquela utilizada na atividade
de produção rural, conforme conceito estabelecido no inciso XXII, do artigo 240,
da IN MPS/SRP n° 03/2005. Permanece, em conclusão, o recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural em substituição àquelas, devidas pela
empresa, incidentes sobre a Folha de Pagamento dos empregados, além das
contribuições destinadas a terceiros.
Portanto, a fiscalização considera que houve beneficiamento ou industrialização
rudimentar sob o prisma do produto do beneficiamento/industrialização e sustenta
também a caracterização da industrialização rudimentar sob o prisma de ser rudimentar
a industrialização que não possui autonomia da atividade rural, ou seja, quando a
industrialização é exercida por pessoa jurídica sem departamentos, divisões ou setores
rural e industrial distintos, a significar falta de segmentação da mão-de-obra e implicar
na impossibilidade de se dissociar a atividade industrial da atividade rural, de modo a
concluir também por esse motivo pelo afastamento da figura da agroindústria, ou seja,
pela qualificação da industrialização desenvolvida sem autonomia/segmentação como
rudimentar.
A recorrente confessa não ser agroindústria de avicultura. Além disso, considera não ser
agroindústria por não industrializar produção rural própria, mas também discorda de seu
enquadramento como produtora rural pessoa jurídica no período de 01/2006 a 12/2007
(FPAS 744), pois não ser possível a substituição de sua contribuição sobre a folha por
força do artigo 250, § 2°, III, "b", da Instrução Normativa MPS/SRP , n°3, de 2005:
Art. 240. Considera-se: (...)
XXII - atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta
daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
(...)
Art. 250. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
II - agroindústrias, exceto:
II - agroindústrias, exceto as de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e
de avicultura; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de
janeiro de 2007)
a) de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e de
avicultura; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de
janeiro de 2007)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

b) aquelas constituídas sob a forma de cooperativas agroindustriais que
desenvolvam as atividades descritas na alínea "a" deste inciso. (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
(...)
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são
devidas as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991:
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) (...);
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do
art. 240, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração
de todos os empregados e trabalhadores avulsos;
Para tanto, a empresa sustenta que não beneficiaria ou industrializaria sua produção
rural própria (só industrializaria produção rural de terceiros) e essa atividade industrial
seria de alta complexidade (não rudimentar) e também autônoma (não vinculada para
com a atividade rural e com estrutura operacional e mão-de-obra distintas).
Em resumo, apesar da confissão de não ser agroindústria de avicultura, o litígio se
estabelece quando a recorrente discorda do reenquadramento para produtor rural pessoa
jurídica no FPAS 744, pois, além da atividade rural, possuiria atividade autônoma
distinta da rural e que não se confundiria com beneficiamento ou industrialização
rudimentar, a produção de maravalha. No seu entender, a decisão recorrida não analisa
suas alegações e documentos por reiterar a argumentação da fiscalização e concluir
pela: (1) inexistência de mão de obra específica da atividade industrial; (2) atividade
industrial de produção da maravalha existe para que a recorrente alcance seu objetivo na
produção rural (avicultura); e (3) a produção da maravalha é um processo de
industrialização rudimentar, o que afasta a caracterização de atividade autônoma. Diante
disso, a recorrente reitera a argumentação da impugnação de a produção de maravalha
(serragem de madeira) ser empreendida apenas com toras de eucalipto descascadas
adquiridas de terceiros e mediante industrialização de alta complexidade
(procedimentos rígidos de biossegurança inexistentes no mercado com maquinário e
técnicas especiais de corte, secagem e higienização, conforme formulário interno, a
evidenciar não haver justificativa para a classificação como “rudimentar”) e a produzir
maravalha (serragem de madeira) exclusivamente para venda, sendo esta a única
atividade a gerar receita por dez meses no período objeto do lançamento (01/2006 a
12/2007), fato incontroverso e que afasta a alegação de a produção de maravalha ser
necessária para o alcance dos objetivos da produção rural, eis que revela ser atividade
sem qualquer relação com a atividade rural e a representar grande parcela da receita da
empresa. A industrialização rudimentar demanda industrialização de produção própria,
conforme definição art. 240, IV, da IN MPS/SRP 03, de 2005 e, diversamente do
alegado pela fiscalização, não tinha produção própria por industrializar apenas toras
descascadas adquiridas de terceiros, conforme notas fiscais, sendo as árvores de
eucalipto da recorrente utilizadas apenas como barreira para proteção do setor de
avicultura (biossegurança), efetuando raras vendas de toras de eucalipto, quando da
queda ocasionada por ventos, quando da necessidade de substituição na barreira ou
quando as árvores atingiam tamanho incompatível com sua função de proteção.
Argumenta que a Instrução Normativa SRP 03, de 2005, inova o disposto na legislação
ao agregar para a configuração da industrialização rudimentar os requisitos de estrutura
operacional própria e mão de obra distinta, devendo a autonomia resultar simplesmente
da não confusão com a produção rural própria e de a industrialização não ser
rudimentar. De qualquer forma, a recorrente sustenta a observância dos requisitos
ilegais em razão da divisão física e na contabilidade, tendo o próprio Relatório Fiscal
reconhecido a estrutura própria e mão-de-obra distinta ao declarar que no
estabelecimento 0009-26 havia tão somente atividade de fabricação de maravalha
(serragem de madeira), bem como contas, nos livros contábeis da empresa, específicas
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

para a atividade. Além disso, agrega que produção da maravalha (serragem de madeira)
não estaria vinculada à produção rural da empresa e não se dava em função da produção
rural, sendo Relatório Fiscal e Acórdão de Impugnação contraditórios ao indicar período
e nome dos trabalhadores alocados na fábrica e concluir pela inexistência de mão-de-
obra distinta por serem poucos e estarem vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Rio Claro. Argumenta ainda que a autonomia não envolveria exigiria
formalização de contrato de trabalho específico ou filiação a sindicato, mas simples
distinção de fato entre atividades rural e industrial, esta efetivamente existente e
evidenciada pela própria fiscalização e pelas análises ambientais, laudos e programas
relacionados à segurança e medicina do trabalho, inclusive com identificação de
empregados utilizados como “amostras”, sendo o número de empregados irrelevante.
De plano, destaque-se que a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente para
solucionar o litígio. A própria recorrente não levanta preliminar de nulidade da decisão
recorrida, postulando tão somente a reforma do Acórdão de Impugnação.
Para provar não produzir maravalha com produção própria de toras de eucalipto, invoca
notas fiscais a revelar que comprava eucalipto (e-fls. 601/609 e 613/742). Além disso,
argumenta que raramente extraía madeira de sua plantação, pois a mantinha apenas
como barreira para proteção do setor de avicultura (biossegurança), efetuando raras
vendas de toras de eucalipto, quando da queda ocasionada por ventos, quando da
necessidade de substituição na barreira ou quando as árvores atingiam tamanho
incompatível com sua função de proteção.
Para provar que a maravalha era totalmente vendida e que não tinha relação para com o
alcance dos objetivos de sua produção rural, a empresa afirma também que a única
atividade a gerar receita por dez meses no período objeto do lançamento (01/2006 a
12/2007) foi a venda de maravalha, representando grande parte da receita da empresa.
A argumentação da recorrente não convence, porque, conforme explicitado na tabela
constante do item 11 do Relatório Fiscal, no período de 01/2006 a 01/2008 a receita
advinda da venda da maravalha era muito pouco significativa quando compara da com
as demais, tanto em face dos valores em reais como em face da comparação em
percentuais (0,62% em relação à empresa e 78,05% em relação ao estabelecimento
0009-26.
Pondere-se ainda que a alegação de a produção de maravalha não ter relação com os
objetivos da produção rural própria surge apenas com a impugnação e se apresenta
como manifestamente inconsistente, pois não há lógica em não se utilizar para consumo
interno da maravalha qualificada pela recorrente como a única maravalha produzida sob
rígidos procedimentos de biossegurança para a forração de suas próprias granjas,
limitando-se a vendê-la no mercado. A insubsistência da argumentação se impõe
quando se considera a resposta ao Termo de Solicitação de Esclarecimentos n° 0002,
tendo a recorrente definido o produto maravalha e seu fluxo produtivo destacando sua
venda e consumo interno (e-fls. 439/440):
A Maravalha, também chamada de Sepilha, é um tipo de serragem de madeira, grossa,
laminar, que serve para forrar o piso de granjas onde ficam os animais.
E produzida mediante a transformação de toras de pinus ou de eucalipto, que passam por
uma máquina de lamina giratória onde a madeira é laminada, sendo o processo finalizado
com a secagem do produto.
Abaixo segue fluxo produtivo da Maravalha:
- Recebimento das Toras de Pinus;
- Estocagem;
- Transformação das toras através de máquina de lamina giratória;
- Secagem do Produto;
- Consumo Interno;
- Comercialização.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

Note-se que o fluxo revela que a maravalha primeiro se destinava ao consumo interno,
sendo o excedente comercializado.
Para comprovar ser industrialização de alta complexidade, apresenta o formulário
interno de e-fls. 743/747, intitulado Procedimento Operacional Padrão a descrever a
tarefa: produção e secagem de maravalha.
A leitura do documento em questão, entretanto, revela beneficiamento ou
industrialização rudimentar (Lei n° 8.870, de 1994, art. 25, §3°; e Lei n° 8.212, de 1991,
art. 25, §3°), eis que se trata de uma mera produção de serragem grossa laminar
(madeira é desinfetada em tanque de desinfecção, cortada, regada com desinfetante e
seca), ainda que com a adoção de cuidados para se assegurar a biossegurança do
produto como enviar na primeira semana de cada mês um saco de 500g de maravalha
seca e outro com maravalha úmida para pesquisa de Salmonella sp. A alegada
higienização química consiste, segundo o formulário Procedimento Operacional Padrão,
em antes do início da produção se desinfetar o piso com AVT-500 e antes da secagem
da maravalha no forno regar a própria serragem com AVT-500, sendo fato notório
tratar-se de desinfetante a base de amônia e glutaraldeído e de uso veterinário contra
bactérias e fungos. O emprego desse produto inclusive no tanque de desinfecção é
confirmado pela Avaliação de Risco Ocupacional por Análise e Atividade do
Trabalhador (e-fls. 785):
As lenhas são descarregadas do lado externo da fábrica e passam por uma caixa
de desinfecção contendo água, AVT 500 (cloreto de benzalcônio e glutaraldeído)
e bicarbonato de sódio.
Como no lenhamento, há corte para a produção da maravalha. No lenhamento, a
madeira é cortada em tamanho adequado para a queima. No caso concreto, depois de
lavada se intensifica o corte da madeira reduzindo-a de lenha para maravalha a ser
desinfetada e secada, estando a madeira em tamanho adequado não apenas para a
queima (lenha) como também para forrar piso de granjas (maravalha), não havendo
alteração substancial de suas qualidades originais. Situação diversa teríamos, por
exemplo, se a madeira fosse industrializada de modo a produzir painéis de madeira
aglomerada, a gerar produto com características absolutamente distintas daquela do
produto original in natura.
Destarte, considero que a produção de maravalha a envolver lavagem, limpeza, corte,
desinfecção e secagem da madeira atende ao conceito de beneficiamento ou
industrialização rudimentar explicitado no § 5° do art. 200 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, na redação original do Decreto n° 3.048, de 1999, inserindo-
se dentre as outras hipótese nele abrigadas, in verbis:
Art. 200 (...)
§ 5o Integram a produção, para os efeitos dos incisos I e II do caput, os produtos
de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre
outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem,
fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento,
destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos
através desses processos.
Além disso, cabe ressaltar que a maravalha (serragem) não era tributada pelo IPI, sendo
que a IN RFB n° 971, de 2009, veio a explicitar:
Art. 165. Considera-se:
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de
origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural
pessoa física e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

Produtos Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para
posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original,
assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
Atualmente, o art. 200, § 5°, do Regulamento da Previdência Social está explicitado
pelos incisos II e III do art. 146 da IN RFB n° 2.110, de 2022:
Art. 146. Considera-se:
III - beneficiamento ou industrialização artesanal, a primeira modificação ou o
preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo
próprio produtor rural pessoa física e desde que não esteja sujeito à incidência do
IPI, por processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou
industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos,
entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, debulhação, secagem, socagem e lenhamento; (Lei no 8.212, de
1991, art. 25, §§ 3o e 11; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 9o, §
25, e art. 200, § 5o)
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação,
embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação,
moagem e torrefação, entre outros similares; (Lei no 8.212, de 1991, art. 25, §§
3o e 11; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 9o, § 25, e art. 200, §
5o)
Não prospera, portanto, a alegação de que desenvolve atividade industrial complexa.
Nesse ponto, cabe destacar a tabela apresentada pela fiscalização para evidenciar a
atividade dos estabelecimentos da empresa ao tempo dos fatos geradores:
Estabelecimentos Agroceres
Agro Industrial Ltda.
Atividade conforme Atas
e/ou Comprovantes de
Inscrição
Atividade Principal conforme
informação da empresa
58.091.273/0001-79 Escritório
Escritório
58.091.273/0002-50 Produção de pinto de 1 dia
"Incubatório" (pintos de 1 dia)
58.091.273/0006-83 Produção de ovos (granja)
"Incubatório" (pintos de 1 dia)
58.091.273/0007-64 Produção de ovos (granja)
Granja (ovos)
58.091.273/0009-45 Produção de aves bisavós
Granja (ovos)
58.091.273/0009-26 Produção de ovos (granja)
Fábrica de Maravalha
Além disso, como se pode verificar da tabela constante do item 11 do Relatório Fiscal, a
venda de maravalha representou no período objeto do lançamento 78,05% da receita do
estabelecimento 0009-26, mas 0,62% da receita da empresa.
Destarte, não há como se negar que o beneficiamento ou industrialização rudimentar a
gerar maravalha para consumo interno se integrava perfeitamente à atividade rural da
recorrente, ainda que parte da produção fosse vendida.
A alegada ausência de produção própria de madeira tem o condão de descaracteriza a
agroindústria, mas não o produtor rural pessoa jurídica sem departamentos, divisões ou
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

setores rural e industrial distintos, de modo a caracterizar industrialização rudimentar
integrada em sua produção rural de ovos, pintos de um dia, frangos de corte e aves
reprodutoras.
Pondere-se que, com o advento do CNAE Subclasses 2.3, vigente a partir de 01/01/2019
(Resolução CONCLA no 02, de 20 de novembro de 2018), a maravalha foi incluída na
lista de descritores do CNAE 1629-3/01, conforme consulta ao sistema de busca on-line
"Pesquisa CNAE" disponível no endereço <https://cnae.ibge.gov.br>:

Apesar de a maravalha ser classificada expressamente como artefato de madeira a
resultar de indústria de transformação, há indústria rudimentar em razão de a produção
de maravalha se integrar como parte constitutiva da atividade econômica rural da pessoa
jurídica (produção em granjas de ovos, pintos de um dia, frangos de corte e aves
reprodutoras) e a ser executada sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial
distintos, restando como impossibilitado o enquadramento como agroindústria e
subsistindo a figurado o produtor rural pessoa jurídica sem atividade industrial
autônoma, ainda que excedente de produção seja vendida.
Para afastar o art. 240, inciso XXII e §1°, II, da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, a recorrente
sustenta que a Instrução Normativa transborda da legislação que explicita e que, apesar
de não ter celebrado contrato de trabalho e filiação sindical específicos para a atividade
da fábrica, haveria estrutura operacional própria e o emprego de mão-de-obra distinta,
pois possuiria divisão física e contábil para a produção da maravalha, invocando como
prova o Relatório Fiscal (contraditório, no entender da recorrente) ao nomear
trabalhadores e respectivos períodos a atuar na produção de maravalha e, ao mesmo
tempo, admitir a existência de contas contábeis específicas para a atividade de
maravalha (venda para terceiros), apresentando ainda balanços a revelar que por vários
meses a única receita auferida resultou da venda de maravalha, a revelar a
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

desvinculação para com a produção rural da empresa. Além disso, apresenta análises
ambientais, os laudos e programas relacionados à segurança e medicina do trabalho
exigidos pela legislação trabalhista, a concessão de Equipamentos de Proteção dos
empregadores, entre outros.
A IN MPS/SRP n° 3, de 2005, apenas explicitou a legislação de regência. Reitere-se que
é rudimentar a industrialização que não possui autonomia da atividade rural, ou seja,
quando a industrialização é exercida por pessoa jurídica sem departamentos, divisões ou
setores rural e industrial distintos, a significar falta de segmentação da mão-de-obra e
implicar na impossibilidade de se dissociar a atividade industrial da atividade rural.
A argumentação da recorrente evidencia que se reconhece como empregadora rural a
exercer a atividade atípica de produzir maravalha em prédio rústico, vinculando-se os
trabalhadores, segundo sua argumentação, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Rio Claro pela falta de um sindicato específico, sendo, no seu entender, irrelevante a
ausência de formalização de um contrato de trabalho específico.
No caso concreto, não houve apenas ausência de formalização no contrato de emprego
celebrado da especificação de cargos/funções relativas à produção de maravalha. O
estabelecimento a ter por atividade preponderante a produção de maravalha não tinha
empregados nele registrados, não havendo folha de pagamento do estabelecimento para
todo o período fiscalizado. O Relatório Fiscal relaciona trabalhadores na produção de
maravalha, mas apenas a reiterar informação prestada pela recorrente quando intimada
para tanto. Transcrevo o seguinte excerto do Relatório Fiscal para uma perfeita
compreensão da situação:
Ern 06/07/2004, o estabelecimento matriz que estava localizado em ítirapina foi
transformado cm filial (0009-26) e continuou com a atividade de produção de
matrizes de frango, sendo aberto novo estabelecimento em Rio Claro para ser a
sede da empresa, com a atividade dc escritório (Doe. 3). Os empregados que
trabalhavam em ítirapina e lá se encontravam registrados até 06/07/2004 (matriz
0001-79) assim permaneceram a partir dessa data, não tendo havido a transferencia
dos registros para o estabelecimento transformado em filiai (0009-26). Por isso
não há Folhas de Pagamento de empregados, em todo o período, para essa filial
(0009-26) em ítirapina desde a sua criação, estando os empregados que lá
trabalhavam na produção, a partir de 06/07/2004, incluídos nas Folhas de
Pagamento da sede da empresa (matriz).
15. No período de 01/2006 a 12/2007, constam Folhas de Pagamento para uma
média mensal de 18 empregados na matriz, que incluem os empregados que
trabalharam na filial de ítirapina. Na Ia via deste relatório. Termo dc intimação
Fiscal n.3 09 (Doe. 7), por amostragem, foi anexada cópia das Folhas de
Pagamento Analíticas da matriz relativamente aos meses 01/2006 e 01/2007.
16. A partir dos documentos fornecidos pela empresa, foi elaborado o Anexo í
deste relatório, em que estão relacionados todos os trabalhadores empregados
registrados na matriz da Agroceres Agro Industrial Ltda., no período dc 01/2006 a
01/2008, com os seus respectivos cargos. Entre cies encontram-se os empregados
que trabalharam na filial de ítirapina.
17. Através das Folhas de Pagamento e das Fichas de Registro de Empregado -
FRE relativas à matriz, no período de 01/2006 a 12/2007, verifica-se que não há
empregados cujo cargo esteja especificamente relacionado a indústria. Conforme
esclarecimento da empresa em resposta ao Termo de Solicitação de
Esclarecimentos n.° 5 (Doc. 8), os empregados que trabalharam na produção da
maravalha são aqueles relacionados no quadro abaixo. Estes empregados estão
registrados com o cargo de Auxiliar de Produção Agropecuária II, estando,
inclusive, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Claro. Desta
forma, não há quadro de pessoal específico para a produção da maravalha, isto é, a
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

mão-de-obra da atividade rural não é distinta da mão-de-obra da atividade
industrial. Através dos Termos de Intimação Fiscal n.° 09 e n.° 10 (Doc. 7), a
empresa apresentou cópia das Fichas de Registro de Empregados — FRE de
alguns trabalhadores, incluindo aqueles utilizados na produção da maravalha:
Empregado
Cargo
Admissão/Demissão
Hamilton (...) 1
Auxiliar Prod. Agropecuária II
10/1997 a 12/2007
Adauto (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2005 a 02/2007
Ademir (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
08/2005 a 10/2006
Alexandro (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
06/2006 a 02/2007
Gilmar(...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2007 a 12/2007
Paulo (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2007 a 12/2007
Valdemir (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2007 a 12/2007
1 empregado afastado por doença de 07/12/2005 a 11/08/2007
18. Assim, de 01/2006 a 12/2007, para a produção da maravalha foi empregada a
mão-de-obra de sete trabalhadores cujo período de trabalho não foi inteiramente
concomitante. No quadro a seguir está especificada a quantidade de empregados
utilizada na produção da maravalha por período:
Período
Quantidade de Empregados
01/2006 a 05/2006
2
06/2006 a 09/2006
3
10/2006 a 02/2007
2
03/2007 a 08/2007
3
09/2007 a 12/2007
4
A fiscalização, portanto, identificou os trabalhadores a atuar na produção de maravalha,
mas não afirmou que eles atuariam apenas em tal atividade, tanto que sustenta a
ausência de segmentação mediante quadro de pessoal específico para a produção da
maravalha.
A documentação de e-fls. 748/806 revela que a “Fábrica de Serragem” integra a
“Unidade: Granja I”, sendo que a “Avaliação Ambiental Fábrica de Maravalha” (e-fls.
772/773 e 780/781) especifica:
Avaliação de Risco Ocupacional por Analise e Atividade do Trabalhador
Função: Auxiliar de Produção Agropecuária II/III. Setor: Fábrica de Serragem
Atividades
Nas granjas executa serviços de acordo com as normas de biosseguridade e do
Programa de Pedigree (Negócio Aves ). Estar em treinamento para diversos
trabalhos próprios da criação e cuidados com suínos, como manejo, alimentação de
acordo com quantidade e horários pré-estabelecidos; medicação, e conservação e
higiene de instalações, utilizando equipamentos e instrumentos adequados,
acompanha e executa os controles diários no setor, anotando-os em formulários
próprios e acompanha a avaliação, seleção e desempenho de lote. Executa os
serviços de acordo com as normas de Biosseguridade, Programa de Pedigree,
O documento em questão ao tratar da avaliação dos postos de trabalho e descrever a
operação de equipamentos afirma que o tempo de exposição no setor Fábrica de
Maravalha seria de oito horas por dia para a função auxiliar de produção agropecuária
II/III. Contudo, mesmo considerando essa última informação, a destoar da descrição das
atividades do auxiliar de produção agropecuária II/III, e mesmo considerando os demais
documentos constantes das e-fls. 748/806, não tenho por formada a convicção de que
aos trabalhadores informados pela empresa para a fiscalização como a labor na
produção de maravalha o fizessem exclusivamente, sem desempenhar outras atividades
no estabelecimento 0009-26, sendo relevantes a ausência de formalização de um
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

contrato de trabalho a precisar cargo/função exclusiva de atividade atípica ao trabalho
rural e distinta da atividade descrita de auxiliar de produção agropecuária II/III e a
inconsistência no preparo da folha de pagamento, não havendo nem mesmo folha
elaborada para o estabelecimento 0009-26. Não há, portanto, estrutura operacional
definida, eis que a empresa não dispõe de cargo/função específico relacionado à
produção de maravalha em suas folhas de pagamento e fichas de registro e, além disso,
o estabelecimento 0009-26 não desenvolvia apenas a produção de maravalha e a
vinculação formal dos trabalhadores se dava inclusive com outro estabelecimento da
empresa. A contabilização das receitas de modo apartado é irrelevante para a
determinação de ter havido departamentalização ou divisão setorial da mão-de-obra.
Por fim, a produção de maravalha era parte constitutiva da atividade econômica rural da
recorrente a consumir parte de sua produção de maravalha no processo produtivo de sua
produção rural própria, como já evidenciado no presente voto, não podendo ser tida, por
consequência, como atividade econômica autônoma (RPS, art. 201, §22, acrescentado
pelo Decreto n° 4.032, de 2001).
Acrescente-se que a recorrente destaca em memoriais/tribuna que impetrou o Mandado
de Segurança no 0004136-70.2013.4.03.6109 em 05/07/2013 para discutir a composição
da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamentos (Lei n° 8.212, de 1991, art. 22 I), bem como para compensar os valores
pagos indevidamente, não tendo a União arguindo eventual ausência de interesse de agir
por não se sujeitar à tributação previdenciária incidente sobre a receita bruta de sua
produção rural. De plano, ressalte-se que a ação em questão não envolve o período
objeto do presente lançamento (competências 01/2006 a 12/2007), nem mesmo no que
tange ao pedido de compensação. Além disso, a recorrente não demonstra que sua
atividade no período posterior teria as mesmas características do período de 01/2006 a
12/2007.
Sendo devidas as contribuições previdenciárias, não procede a alegação de
insubsistência do presente AIOA CFL68 decorrente.
No que toca ao pedido levantado nos memoriais e desenvolvido em tribuna para
observância da retroatividade benigna da Lei no 11.941, de2009, em face do disposto no art. 106,
II, “c” do Código Tributário Nacional, devemos ponderar que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME,
a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi
aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas conexas por
descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de GFIP com incorreções ou
omissões (multas CFL 681, 692, 853 e 914) devem ser comparadas com a multa do art. 32-A da

1 O CFL 68 refere-se à infração ao art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de
2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias.
2 O CFL 69 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 3° e 6o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, consubstanciando-se em apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
3 O CFL 85 refere-se à infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 219, §5° do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
a empresa cedente de mão de obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante dos serviços.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por apresentação de GFIP com
incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas.
Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 + CFL 69 x CFL
78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga múltiplas multas (há uma multa a
cada competência de GFIP neles constante). Contudo, a multa é única nos CFLs 85 e 91, ou seja,
os CFLS 85 e 91 veiculam uma única infração com apuração de multa única (não se fala em
ocorrências de infração por competência, sendo apurados em relação a todo o período
fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações conexas nos CFLs 68, 69, 85 e
91, devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano. Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL 68 somada a
multa CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência, prevalecendo a multa CFL 78 na
competência em que for mais benéfica.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um
segundo comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências em que o CFL 78
não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69
de todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a seguir,
somar esse total as multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante com o montante
apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências em que o CFL 78 fora
considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs 81 e 85 ou
como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no primeiro comparativo por
menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem AIOAs CFL 85
e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que a comparação demanda a análise
conjunta de todos os AIOAs CFLs 68, 69, 85 e 91 conexos subsistentes (ou seja, lavrados na
ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente), ainda
que pagos, parcelados, não-impugnados, inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após
a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008; na linha do entendimento
veiculado no §2° do art. 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009,
agora restrito aos AIOAs.

4 O CFL 91 refere-se à infração ao art. 32, IV, § 1° e 3o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449,
de 2008, combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, consubstanciando-se em apresentar
GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação e não se enquadrando a conduta nos CFLs 68,
69 e 85.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.986 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002582/2009-19

Assim, o presente AIOA CFL 68 em conjunto com o AIOA CFL 91 deve ser
comparado como o AIOA CFL 78 aplicável em face das infrações neles veiculadas, tal como
previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, de modo a se observar a retroação de penalidade
mais benéfica.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a
multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 485
DF CARF MF
Original